Tribunal: STJ
Processo: 5065954-64.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200093 - RS(2025/0067707-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NEY RODRIGUES DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS
: MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - SC025516
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - DF075905
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão, apenas poderá se conhecer do primeiro, haja vista a ocorrência da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea
de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 071dc1fa-0bb5-424f-ab4b-4646294ae830

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2200093 - RS(2025/0067707-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: NEY RODRIGUES DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS
: MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - SC025516
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - DF075905
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão, apenas poderá se conhecer do primeiro, haja vista a ocorrência da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea
de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
NEY RODRIGUES DE SOUZA E SILVA contra a decisão que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da ausência de
violação ao
do CPC, da incidência das Súmulas 7 e
e da
art. 1.022
211/STJ,
prejudicialidade da divergência jurisprudencial.
A parte agravante reitera a existência de omissão, bem como afirma a
desnecessidade de revolvimento de matéria fático-probatória para que se reconheça a
existência de prescrição e defende ter havido prequestionamento da tese de
cerceamento de defesa no processo administrativo.
Documento eletrônico VDA55284101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:40
Código de Controle do Documento: f6bb34c2-f4c1-48fd-9eab-2a4469cba773

Sustenta, ainda, ter havido decisão adotando a tese defendida, em caso
análogo, prolatada pela Primeira Turma desta Corte Superior, devendo a Segunda
Turma seguir a mesma orientação.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
3.600).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Inviável o exame do agravo interno de fls. 3.549-3.585, uma vez que, em
caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão,
apenas poderá se conhecer do primeiro, tendo em vista a preclusão consumativa e o
princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um
recurso contra a mesma decisão judicial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA DO ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
1."É vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o
mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e da

(RCD
no
ocorrência
da
preclusão
consumativa"
relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp n. 1.441.835/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2022,
1/4/2022)
2.Agravo interno não conhecido (AgInt nos EREsp
relator
2.025.424/PA,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
22/8/2023,
de
grifo nosso).
25/8/2023,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTIPLICIDADE
DE
RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO
Documento eletrônico VDA55284101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:40
Código de Controle do Documento: f6bb34c2-f4c1-48fd-9eab-2a4469cba773

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA
APÓLICE
DO
SEGURO-GARANTIA.
FALTA
DE
AMPARO
CONTRATUAL. ACÓRDÃO BASEADO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULAS 5 E
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
7/STJ.
FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a
interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão prejudica o conhecimento do segundo petitório, tendo em
vista o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão
No mesmo sentido: EDcl no
Rel.
consumativa.
REsp n. 1.369.326/SE,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30/5/2019;
ARE no RE nos EDcl no AgInt na PET no RMS
Rel. Ministro
36.497/RJ,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 19/06/2020;
AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 1772012/GO,
Quarta Turma, DJe 19/05/2021.
[...]
6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
relator
2.513.717/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
20/5/2024,
23/5/2024,

Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55284101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:40
Código de Controle do Documento: f6bb34c2-f4c1-48fd-9eab-2a4469cba773

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.200.093 / RS
Número Registro: 2025/0067707-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50659546420224025101
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NEY RODRIGUES DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS
: MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - SC025516
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - DF075905
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEY RODRIGUES DE SOUZA E SILVA
ADVOGADOS : MARCO VINICIUS SANTANA - PR093610
ALEXANDER TRINDADE SANTANA - SC025516
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
MARCO ANTONIO FERREIRA PASCOALI - SC058232
Documento eletrônico VDA56313862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: 6ae08581-8d83-4f47-80cd-8f7e1e6ea7db

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO SCHIEFLER - DF075905
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:02
Código de Controle do Documento: 6ae08581-8d83-4f47-80cd-8f7e1e6ea7db